Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-91.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007394-91.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIRVANEI FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 340.106.961-68 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROTESTO INDEVIDO – PROTESTO RELATIVO À FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - INSPEÇÃO UNILATERAL –– FATURAS DE RECUPERAÇÃO INDEVIDAS – DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CANCELAMENTO DAS FATURAS CONTESTADAS - PROTESTO INDEVIDO - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Havendo a realização de inspeção unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor, devem ser declarados inexigíveis os valores ilegalmente recuperados, emergindo o dever de indenizar por dano moral, sobretudo se houve a inscrição nos órgãos de proteção.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixada com razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial para declarar legítimo os débitos decorrentes de recuperação de consumo e o protesto, ao argumento de que em vistoria foi constatada irregularidade nas instalações elétrica o que estava impedindo a medição do consumo de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, opino pela
improcedência
dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Revogo a liminar de ID

21714690.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a cobranças e protestos são indevidos, posto que a inspeção fora unilateral e, inclusive que obteve êxito na reclamação administrativa que fora deferida para determinar o cancelamento das faturas, entretanto seu nome permanece protestado.

Afirma que jamais recebeu ou participou de tal procedimento abusivo, e de total desrespeito às normas constitucionais, do consumidor e regulamentares da Aneel.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte Recorrida.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o protesto do nome da parte Recorrida foi realizado de forma indevida, posto que decorrente de cobrança relativa à fatura de recuperação de consumo, cujo procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e ampla defesa.

Houve, inclusive, a juntada de parecer administrativo realizado pela promovida pelo deferimento do pedido e cancelamento das faturas.

Em que pese os termos da sentença proferida pelo magistrado
a quo
de que a cobrança fora regular posto que decorrente de irregularidade constatada no sistema de medição, entendo que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a culpa da parte Recorrente na suposta irregularidade, especialmente pela falta de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO.

O Laudo juntado foi produzido de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, razão pela qual não pode ser aceito como meio de prova.

O protesto do nome da parte Recorrente é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovado que o protesto fora posto que decorrentes de débito de recuperação de consumo realizada de forma unilateral pela promovida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e as faturas devem ser declaradas inexigíveis.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como declarar inexistente os débitos nos valores de R$ 452,52 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 553,84 (quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), bem como para tornar definitiva a liminar, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020